Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-96.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA n. 8001686-96.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: A. S. P.., representada por MICHELE DOS SANTOS PAIVA Advogado(s): LAISA PEREIRA JERICÓ ACORDÃO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. COMARCA DE JURISDIÇÃO PLENA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 793, STF. CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL SEVERA E EPILEPSIA. NECESSIDADE DE USO DIÁRIO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTEGRIDADE E VIDA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITE ORÇAMENTÁRIO. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA OBSTAR DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8001686-96.2023.8.05.0056, em que figuram como apelante e apelada os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares, NEGAR PROVIMENTO ao apelo e CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.